Tribunal: TJMT
Processo: 1009746-81.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009746-81.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDINEI SILVERIO - CPF: 019.181.741-48 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PACTUADAS - MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, visando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais e restituição de valores. Sentença de improcedência. Apelação do autor.II. Questão em discussão:

·

Abusividade de juros remuneratórios e capitalização mensal.

·

Legalidade da cobrança de tarifas de registro e avaliação.

·

Alegação de venda casada na contratação de seguro.

II.

Razões de decidir:

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). Taxa de juros pactuada inferior a 1,5 vez a média de mercado, afastando abusividade (REsp 1.061.530/RS, STJ). Capitalização mensal expressamente prevista no contrato, admitida pela jurisprudência consolidada. Cobrança de tarifas bancárias permitida quando prevista e comprovada a prestação do serviço. Ausência de prova de venda casada, sendo a contratação do seguro facultativa. "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." (Súmula 297/STJ). Precedente: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009. No caso, as cláusulas impugnadas não se mostram abusivas, inexistindo vício a ser sanado.

III.

Dispositivo e tese:

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. "É lícita a pactuação de juros remuneratórios e capitalização mensal em contratos bancários, desde que observados os limites de mercado e a expressa previsão contratual, não configurando abusividade ou venda casada na ausência de prova inequívoca."

Dispositivos relevantes citados: art. 2o, 6o, 39, I, do CDC; art. 4o do Decreto 22.626/33; art. 85, §11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ ("CDC aplicável às instituições financeiras"); STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDINEI SILVERIO contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada contra BANCO PAN S/A, julgou-a improcedente
, com fulcro no art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade
em virtude de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

O apelante alega

abusividade nas cláusulas contratuais, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros, cobrança de tarifas de registro e avaliação. Aduz existência de venda casada na contratação de seguro.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas.

Contrarrazões (Num. 309572895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EDINEI SILVÉRIO, busca a revisão de contrato celebrado com a instituição financeira requerida, em 05/01/2024, para financiamento e aquisição de veículo automotor marca VOLKSWAGEN, modelo GOL, no valor de R$ 43.855,67 (quarenta e três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.626,23 (um mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos), ao argumento de que contém cláusulas abusivas a alterar consideravelmente o valor financiado. O juízo singular, da análise do instrumento contratual, decidiu pela improcedência do pedido.

O apelante não se conforma com o
decisum.
A
lega abusividade nas cláusulas contratuais, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros, cobrança de tarifas de registro, avaliação, bem como a venda casada na contratação de seguro.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

A impossibilidade de revisão contratual, sob o argumento de que as partes teriam anuído com o seu conteúdo, ou sob alegação do
“pacta sunt servanda”,
não se cogita. Não é aceitável, frente aos modernos postulados e à evolução do direito, invocar-se obediência cega ao referido princípio para subjugar a parte contratante mais fraca aos efeitos de cláusulas que contém, realmente, onerosidade tão excessiva que chega a desequilibrar o sinalágma do negócio jurídico. O art. 6o do CDC preceitua que:

Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: [...]

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Saliente-se que a possibilidade da capitalização mensal dos juros é matéria com entendimento emanado do c. STJ quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp no 973.827/RS, posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ – REsp no 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Outra constatação a se fazer é que os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

A análise do contrato, porém, restringe-se a aquelas especificamente apontadas pela parte. Já decidiu o c. STJ
que
não é possível a revisão, de ofício, de cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 381/STJ).

Ressai dos autos, no caso em tela, que a taxa de juros contratada (Num. 173494899) no percentual estipulado para juros anuais de 46,91% (quarenta e seis virgula noventa e um por cento) e 3,21% (três virgula vinte e um por cento) ao mês n
o contrato revisando, vão limitados em índice que não destoa da
taxa média
para o período em que se firmou o negócio jurídico
(05/01/2024), conforme tabela do Banco Central.

Acresça-se o entendimento do c. STJ que estabeleceu que se caracteriza abusividade quando excedida em uma vez e meia dos juros remuneratórios praticados à época, pelo mercado, para operações da mesma espécie
(STJ
AgInt no AREsp 2386005/SC).

Segundo a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do c. STJ, os
juros
remuneratórios devem observar a
taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ
AREsp 1087497/RS).

O apelante entende que houve abusividade na cobrança das tarifas de cadastro e registro de contrato.
No entanto, quando do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, o c. STJ consolidou os seguintes entendimentos acerca da cobrança das tarifas/despesas de serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN no 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

Saliente-se que
o consumidor foi expressamente advertido da aplicação das referidas tarifas no contrato. Os serviços são pertinentes à contratação efetuada e foram efetivamente prestados e, sobretudo, não houve a demonstração de qualquer onerosidade excessiva ou abusividade no caso concreto
.

A inexistência de cláusula que preveja a contratação de seguro como pressuposto de materialização da avença, ficando a adesão a critério do consumidor, não caracteriza a venda casada

(STJ REsp. n.o 1.639.320/SP)
.

A análise do contrato não encontra elementos que demonstrem especificamente as ilegalidades apontadas. Já decidiu o c. STJ pela validade das tarifas expressamente
convencionadas, as quais somente podem ser cobradas no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira (Tese Paradigma. Recurso Especial no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS/Súmula 566/STJ).

O apelante argumenta a ilegalidade dos juros remuneratórios. Ocorre que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento de que
a mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto
, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
Diante disso, restou aprovada para os efeitos do art. 543-C do CPC, a tese segundo a qual
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ REsp 973.827/RS).

Este e. Tribunal já decidiu que se mostra irrelevante o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no contrato (TJ MT RAI 16.240/2014). Assim, devem ser mantidos os encargos contratados (juros compostos) tais como pactuados, por inexistir a aventada abusividade em sua fixação.

Diante do exposto, verificados nos elementos trazidos ao feito a inexistência dos vícios alegados, não há razão para reformar o
decisum,
devendo ser mantido em todos os seus termos.

Em conformidade com o disposto no art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025